Tribunal: STF
Processo: Rcl 55001
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: TEMA N. 181. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada, em 8.8.2022, por Maria Odete Santos Passos contra decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 1038-64.2017.5.05.0009, pela qual teria sido descumprida a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 765.320, paradigma do Tema n. 916 da repercussão geral:



    “AGRAVO – APELO QUE NÃO ATACA O ÓBICE PROCESSUAL LANÇADO NA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DO TEMA 181 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF – RAZÕES RECURSAIS QUE SE LIMITAM A RENOVAR A MATÉRIA DE FUNDO E AS VIOLAÇÕES APONTADAS DO TEXTO CONSTITUCIONAL – DESFUNDAMENTAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão agravada denegou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão da Turma está fundamentado em óbice de natureza processual e, consequentemente, não enfrentou a matéria de fundo, obstaculizando o processamento do apelo com base no Tema 181 do ementário de Repercussão Geral do STF. 2. O agravo não investe especificamente contra o fundamento da decisão agravada (Tema 181), tendo se limitado a renovar as alegações meritórias quanto aos valores referentes aos depósitos do FGTS. 3. Não tendo sido combatido o fundamento específico que embasou a decisão agravada, sendo olvidado o princípio da dialeticidade recursal, resta evidente a desfundamentação do apelo. Agravo desprovido” (doc. 2).



    Narra ter o juízo da Nona Vara do Trabalho de Salvador/BA julgado procedentes, em parte, os pedidos deduzidos na Reclamação Trabalhista n. 0001038-64.2017.5.05.0009 para condenar o Município de Salvador ao pagamento de indenização compensatória decorrente da nulidade da contratação da reclamante sem concurso público. É a decisão:



    “(...) DA QUANTIFICAÇÃO E DO PAGAMENTO DO FGTS DA INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA/CONTRATO NULO. Nos moldes da súmula 363 do TST e baseado no fato de serem o saldo de salário de um dia de trabalho e o FGTS não depositado vantagens de natureza estritamente retributiva, defiro o pedido de pagamento de quantia a elas equivalente, mas a título de indenização. Perceba-se que a Corte trabalhista conferiu aos incursos na situação ora expendida apenas o ‘direito ao pagamento da contraprestação pactuada’, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e o pagamento ‘dos valores referentes aos depósitos do FGTS’. Em relação ao FGTS, os tribunais têm interpretado que a orientação ora expendida visa tanto à liberação das quantias por acaso depositadas, quanto à indenização dos montantes não recolhidos, esta com base no princípio da isonomia de tratamento entre os trabalhadores. Aliás, essa é a perspectiva que majoritariamente tem sido apreendida a partir da leitura do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 (inserto na citada lei por meio da MP n. 2.164-41/2001). Veja-se ‘Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário’ (destaques não constantes do original). Anote-se que, em 26 de março de 2015, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria, julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3.127 e reafirmou o entendimento de que trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a administração pública declarado nulo em decorrência do descumprimento da regra constitucional do concurso público têm direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O relator da ação, o ministro Teori Zavascki, afirmou que o dispositivo legal questionado, artigo 19-A da Lei 8.036/1990, não contraria qualquer preceito constitucional. Ele assinalou que o dispositivo legal não afronta o princípio do concurso público – previsto no artigo 37, parágrafo 2º, da Constituição Federal –, pois não torna válidas as contratações indevidas, mas apenas permite o saque dos valores recolhidos ao FGTS pelo trabalhador que efetivamente prestou o serviço devido. Defere-se, portanto, a indenização substitutiva do FGTS que deveria estar depositado sem o acréscimo de 40%. (…)



    Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão da autora, para condenar o ente político acionado a pagar, com juros e atualização monetária, as parcelas reconhecidas nos termos da fundamentação acima expendida” (fls. 4-5, doc. 1).



    Essa decisão foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, e os pedidos deduzidos na reclamação trabalhista julgados improcedentes, decisão contra a qual a reclamante interpôs recurso de revista, não admitido, e agravo, não conhecido por deficiência de fundamentação (fl. 11, doc. 1).



    2. A reclamante alega que a sentença proferida pelo juízo da Nona Vara do Trabalho de Salvador/BA estaria em conformidade com o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 765.320, representativo do Tema n. 916 da repercussão geral.



    Sustenta que “o Ministro Relator do TST (…), ao proferir sua decisão, entendeu que o direito da Reclamante não deveria ser preservado e não julg[ou] o mérito do Recurso de Revista por questões processuais e não de direito, trazendo assim um enorme prejuízo para a Reclamante em um dos seus direitos fundamentais previsto na Constituição Federal” (fl. 13, doc. 1).



    Salienta que a “decisão [reclamada] fora prolatada de forma irregular, pois confrontou o posicionamento consolidado por este Tribunal e a súmula 363 do próprio TST” (fl. 13, doc. 1).



    Pede seja cassada a “decisão denegatória do Recurso de Revista n. 0001038-64.2017.5.05.0009, que violou o entendimento decidido em Repercussão Geral do tema 916 des[te] Egrégio Supremo Tribunal, e determine (...) o imediato pagamento do FGTS da Reclamante com as devidas correções conforme sentença de 1º grau e parecer do MPT” (fl. 13, doc. 1).



    Esta reclamação veio-me distribuída por prevenção à Reclamação n. 45.547 (doc. 4) a qual teve o seguimento negado por ausência de esgotamento da via recursal ordinária.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema n. 181 da repercussão geral, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese fixada no Recurso Extraordinário n. 765.320, paradigma do Tema n. 916 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    7. Em 23.9.2016, este Supremo Tribunal, no Recurso Extraordinário n. 765.320, Tema n. 916, fixou a seguinte tese de repercussão geral “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS” (DJe 23.9.2016).



    8. No caso em exame, o Tribunal Superior do Trabalho limitou-se ao exame dos pressupostos de cabimento de recurso de sua competência. O agravo no recurso de revista foi desprovido por ausência de impugnação da decisão agravada:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática, pela qual foi denegado seguimento ao agravo de instrumento porque desfundamentado. Trata-se de agravo interposto contra decisão monocrática. A reclamante, ora agravante, no entanto, traz, nas razões do agravo, tão somente alegações pertinentes às questões de fundo apresentadas no recurso de revista, sem se insurgir contra o fundamento específico da decisão agravada, qual seja a ausência de fundamentação em seu agravo de instrumento, em face da inobservância ao princípio da dialeticidade. Agravo desprovido” 
(fls. 2-3, doc. 2).



    O recurso extraordinário interposto contra essa decisão teve o seguimento negado, ao fundamento de que “no acórdão objeto do recurso extraordinário (...) a Turma do TST negou provimento ao agravo em razão da ausência do requisito de admissibilidade recursal disposto na Súmula 422, I, do TST. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (Tema 181 do ementário de Repercussão Geral do STF)” (fl. 3, doc. 2).



    Ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no que decidido no Tema n. 181 da repercussão geral, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com base no art. 1.030 e 1.042 do Código Processual Civil. 



    Não se vislumbra no ato impugnado o descumprimento da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma da repercussão geral (Tema n. 181), não tendo a reclamante demonstrado teratologia na decisão reclamada, o que afasta o cabimento da reclamação. Nesse sentido, confiram-se julgados de ambas Turmas deste Supremo Tribunal:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado observou a sistemática recursal em vigor ao negar seguimento ao RE, sob o fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, amparando-se, para tanto, em precedente desta SUPREMA CORTE formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral (RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO – Tema 181). 2. Além disso, a Corte Superior observou corretamente as diretrizes estabelecidas por este TRIBUNAL no precedente citado, no qual assentou-se a ausência de repercussão geral da matéria discutida no tema em questão. 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 48.241-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl n. 46.384-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora